Tribunal: TJES
Processo: 5000640-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000640-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5000640-21.2020.8.08.0000.

Embargante: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Embargado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA em face do v. acórdão de Id nº 668616, que manteve a decisão que determinou a suspensão dos atos constritivos descentralizados em face da empresa recuperanda, mas, em contrapartida, determinou que se realize a penhora do crédito tributário no rosto dos autos da recuperação judicial.

O Embargante alega, em síntese: (i) omissão, pois cabe à Fazenda Pública optar pela execução fiscal ou pela habilitação do crédito na recuperação judicial, de modo que escolhida a execução fiscal houve preclusão consumativa e (ii) obscuridade, pois o ato de suspensão e seus efeitos não foram claramente delimitados na decisão.

Pelo exposto, pleiteou o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se para julgamento.

Vitória - ES, 15 de setembro de 2020.

Desembargador Samuel Meira Brasil Jr

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000640-21.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

A controvérsia dos autos diz respeito à suposta omissão quanto aos seguintes argumentos (i) o suspensão dos atos constritivos da execução fiscal não poderiam autorizar a penhora nos autos da recuperação judicial, pois cabe a Fazenda Pública optar pela execução fiscal ou pela habilitação do crédito na recuperação judicial, de modo que escolhida a execução fiscal houve preclusão consumativa. Ainda, alega-se obscuridade no tocante ao ato de suspensão da constrição e seus efeitos.

Pois bem.

No voto embargado, foi expressamente mencionado o precedente REsp 166.058-MG, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão.

Nesse precedente, o Ministro narra a necessidade de suspender a prática de constrição descentralizada (realizada nos autos da execução fiscal) direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial. No entanto, pontua o Ministro que eventual constrição deve ser submetida ao juízo universal, evitando, com isso, a frustração da recuperação da empresa, mas preservando-se o interesse público representado pelo crédito tributário. Nesse sentido:

No que pertine ao mérito, o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito da Segunda Seção desta Corte de Justiça é de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. Efetivamente, constata-se que o presente conflito envolve "uma antinomia que assume grande relevância. Por um lado, há a supremacia da execução fiscal, que visa resguardar o indiscutível interesse público representado pelo crédito tributário (art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005). Um outro ângulo da questão, no entanto, revela a existência de um interesse público igualmente considerável na preservação da empresa em dificuldades financeiras, com a manutenção das unidades produtivas e de postos de trabalho" (CC n. 116.213/DF, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5/10/2011). A ponderação desses interesses, reclama a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei de Falências, reconhecendo-se que
"a execução fiscal efetivamente não se suspende, mas a pretensão constritiva voltada contra o patrimônio das pessoas jurídicas em recuperação deve ser submetida à análise do juízo universal, evitando-se a frustração da recuperação da empresa
" (CC n. 114.987/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 23/3/2011).

Por essa razão, resta claro no voto embargado que a suspensão dos atos de constrição descentralizados, realizados em execução fiscal, não impede resguardo do crédito preferencial da Fazenda Pública no âmbito do juízo universal.

Lembra-se, ainda, que não há expropriação patrimonial, que coloque em riscos os propósitos de preservação da empresa, pois a penhora no rosto dos autos é apenas uma averbação garantidora do crédito. Segundo pontua a Ministra Nancy Andrighi (RECURSO ESPECIAL Nº 1.678.224 - SP (2016/0327010-8):

Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento – ou parte dele – deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02.

No voto embargado, foi consignado expressamente que:

O magistrado cumpriu a determinação de suspensão da execução fiscal, houve apenas a determinação de que fosse realizado o ato executivo preparatório nos próprios autos da recuperação judicial – penhora no rosto dos autos – e a intimação da empresa para apresentar embargos à execução. Conforme entendimento do STJ, submetem-se ao crivo do juízo universal da recuperação judicial os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000640-21.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: TERMARI COMERCIAL E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.

1.

No REsp 166.058-MG,
narra-se a necessidade de suspender a prática de constrição descentralizada (realizada nos autos da execução fiscal) direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial. No entanto, pontua-se que eventual constrição deve ser submetida ao juízo universal, evitando, com isso, a frustração da recuperação da empresa, mas preservando-se o interesse público representado pelo crédito tributário.

2. O tema foi enfrentado, inexistindo omissão ou obscuridade a ensejar o provimento dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.